Tribunal: STF
Processo: Rcl 89398
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100879-13.2022.5.01.0221, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS RECURSOS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IX, do CPC pressupõe comprovação inequívoca de que os recursos bloqueados possuem natureza de verba pública e destinação exclusiva à execução de serviços de saúde. No caso, a simples juntada dos Contratos de Gestão nº 018/2020, nº 007/2015 e nº 034/2015 não evidencia que os valores bloqueados nas contas penhoradas correspondam a repasses públicos vinculados, tampouco houve apresentação de notas de empenho, comprovantes de repasse ou extratos bancários que demonstrem tal origem. Inaplicável, portanto, a ADPF 664/ES do STF. Agravo de petição a que se nega provimento.” (eDOC 9, p. 207)

Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$36.628,15 (trinta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e quinze centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$36.628,15 (conta corrente nº 43278-4, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 18/2020 com o Município de Maricá. (Anexo: Contrato de Gestão nº 18/2020 – Município de Maricá / Declaração Contas bancárias – Município de Maricá / Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Ademais, houve também a penhora do valor de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos) em conta bancária em conta bancária vinculada ao Termo de Colaboração firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi:
¿ R$ 17,57 (conta corrente nº 40059-9, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) – Contrato de Gestão 034/2015 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Contrato de Gestão– Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município do Rio de Janeiro/ Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Ainda, a penhora do valor de R$00,12 (doze centavos) em conta bancária em conta bancária vinculada ao Termo de Colaboração firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$00,12 (conta corrente nº 39736-9, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) – Termo de Colaboração nº 007/2015 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Termo de Colaboração nº 007/2015 – Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município do Rio de Janeiro/ Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente. 
Inconformada, a Reclamante apresentou Agravo de Petição, tendo a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negado provimento ao recurso.” (eDOC 1, pp. 5-6)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 21)
No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas aos Contratos de Gestão firmados.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contratos de gestão firmados com a Prefeitura Municipal de Maricá e do Rio de Janeiro.
Nesses termos, confira-se o teor do julgado:

“Conforme demonstram os extratos de ordens judiciais juntados aos autos (IDs d180254, d53d7f5 e a32d3b9), os bloqueios foram realizados em contas de titularidade do agravante, todas vinculadas à Agência 1251-3 do Banco do Brasil (contas nº 43278-4, 39736-9 e 40059- 9), por determinação da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, nos valores respectivos de R$ 38.628,15, R$ 0,12 e R$ 17,57. 
No ID. 24155c8, consta o Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e a Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução de ações de saúde no Complexo Regional da Mãe de Mesquita. O valor global estimado para o período de 12 (doze) meses foi de R$ 54.408.495,72, com parcela mensal de custeio no montante de R$ 4.534.041,31, devendo os repasses ocorrer na conta corrente nº 0021435-3, agência 02730, do Banco Bradesco, de titularidade da contratada. 
No ID. d31c75/d31b9f, encontra-se o Contrato de Gestão nº 18/2020, firmado entre o Município de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Instituto Gnosis, destinado à gestão das atividades e serviços de saúde da Rede de Atenção Primária e da Estratégia de Saúde da Família. O valor total para o período de 24 (vinte e quatro) meses foi fixado em R$ 239.923.480,61. 
Em sequência, foram juntados, no ID. 6638293, diversos termos aditivos ao contrato, com o objetivo de autorizar repasses suplementares e ajustes administrativos. O primeiro termo aditivo previu repasse adicional de R$ 23.638.307,33, custeado pela dotação orçamentária indicada na Nota de Empenho nº 000088/2020. O segundo termo aditivo autorizou repasse suplementar de R$ 337.736.143,85, conforme as Notas de Empenho nº 116/2022, 117/2022 e 119/2022. O terceiro termo aditivo alterou o cronograma de desembolso, sem modificar o valor global do contrato. Por fim, o quarto termo aditivo estabeleceu repasse adicional de R$ 173.254.066,37, custeado pela Nota de Empenho nº 0132/2024. 
No ID. fa539f3, encontra-se o Contrato de Gestão nº 34/2015, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro (por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS) e o Instituto Gnosis, visando ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde nas unidades CER Centro e Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda. O valor total do contrato é de R$ 186.462.511,38, conforme as Notas de Empenho nº 2015/702 e 2015/703. 
No ID. 42e4f2c, há declaração da Prefeitura Municipal de Maricá atestando que, para a execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Contrato de Gestão nº 018 /2020, o Instituto Gnosis utiliza contas correntes e de aplicação bancária segregadas por finalidade. As contas de execução situam-se nas agências 0125 (Santander, conta nº 130055909) e 1251-3 (Banco do Brasil, contas nº 43281-4 e 43278-4), enquanto as contas de provisionamento localizam-se na agência 1251-3 (Banco do Brasil, conta nº 43279-2), todas com versões de conta corrente e de aplicação. 
No ID. d546ad, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, declarou que as contas bancárias do Instituto Gnosis se destinam exclusivamente ao recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde municipal. Referiu que as contas estão vinculadas a diversos instrumentos contratuais, entre eles os Contratos de Gestão nº 02/2021 e nº 09/2021 e os Termos de Colaboração nº 09/2022 e nº 012/2023. Especificamente, para o Contrato nº 02/2021 (UPA Rocinha), são utilizadas as contas nº 43575-9 e nº 43574-0 do Banco do Brasil (Agência 1251-3) e nº 13084868-4 do Santander (Agência 3003). Já para o Contrato nº 012/2023 (RAPS), as contas indicadas são nº 6120-4 e nº 6121-2 do Banco do Brasil (Agência 3455-X) e nº 13006424-4 do Santander (Agência 0125), além de uma conta administrativa de repasse no Santander (Agência 1681, conta nº 130002587). 
No ID. fbfe12d, consta o Painel de Gestão do Município do Rio de Janeiro, apresentando quadro descritivo das contas bancárias vinculadas aos contratos de gestão celebrados com o Instituto Gnosis. O documento relaciona especificamente os contratos nº 008/2020, nº 02/2021, nº 09/2021 e nº 012/2023 - RC. 
Como é consabido, o reconhecimento da impenhorabilidade de valores públicos, nos termos do art. 833, IX, do CPC, exige a demonstração cabal de que os recursos bloqueados possuem natureza de verba pública vinculada à execução de serviços de saúde. 
No caso, a simples juntada dos contratos de gestão não comprova que os recursos existentes nas contas penhoradas se destinam exclusivamente ao cumprimento desses ajustes. As declarações apresentadas tampouco suprem essa deficiência, pois não estabelecem correspondência direta entre as contas constritas e aquelas indicadas nos instrumentos contratuais. 
Ressalte-se, ainda, que a declaração de ID. d546ad, emitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Saúde, refere-se a contratos diversos, especificamente aos de nº 02/2021, 09/2021, 09/2022 e 012/2023, não abrangendo os Contratos de Gestão nº 018/2020, nº 007/2015 e nº 034/2015. 
Ademais, não foram juntadas notas de empenho, comprovantes de repasse ou extratos bancários detalhados que permitam identificar a origem e a destinação específica dos valores bloqueados, configurando-se falha no encargo probatório que competia ao agravante, nos termos do art. 818, I, da CLT e do art. 373, I, do CPC. 
Os precedentes desta e. Turma, em casos análogos envolvendo a mesma sociedade empresária, convergem uniformemente para o mesmo desfecho, a saber:
(...)
Por todo o exposto, o cenário processual delineado evidencia a ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada, impondo-se a manutenção da constrição judicial sobre os ativos financeiros em questão. 
É de se negar provimento ao apelo.” (eDOC 9, pp. 213/216, ID: b25a4a3b; grifos nossos)

Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente